Tribunal: STF
Processo: HC 243768
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 919.452.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi apreendido “um pote contendo ‘haxixe’, com peso bruto de 140,15g [cento e quarenta gramas e quinze centigramas]”.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06). Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Impossibilidade. Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na gravidade do delito (equiparado a hediondo). Robustos indícios de envolvimento do custodiado com o tráfico de drogas. Quantidade de entorpecente, de elevador valor econômico, apreendido em seu poder. Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, ante a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Informa que “a quantidade supracitada pela Magistrada não condiz com o laudo toxicológico carreado aos autos. A perícia atestou tratar-se de 51,9 gramas de maconha e não de 140,15 gramas, como disse a eminente Juíza”. Alega que “a justificativa utilizada pela e. Magistrada não é capaz de servir de sustentáculo para o edito prisional, visto que ausente fundamentação idônea e passível de demonstrar a existência de periculum libertatis”. Pondera tratar-se “de paciente primário e portador de bons antecedentes. A quantidade de entorpecente apreendido, forma alguma, sugere tratar-se de pessoa perigosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, espera o paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta deste Augusto Sodalício, seja reconhecido o constrangimento ilegal imposto à Filipe Santarem Gomes, para: 



    (i) em sede de liminar, reconhecer a incidência de fumus bonis juris e periculum in mora para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares diversas, diante da ilegal decisão que a decretou sem qualquer mínima fundamentação idônea e, ainda, ante a ausência de periculum libertatis, que se depreende pelas particularidades do caso concreto e aspectos subjetivos do increpado, expedindo-se o competente alvará de soltura com imposição, ou não, de uma ou mais medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme o melhor alvitre do Ministro Vice-Presidente; 



    (ii) no mérito, clama pela concessão da ordem para manter o paciente em liberdade até certificação do trânsito em julgado, ressaltando-se cabimento de nova prisão preventiva a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentada em fatos contemporâneos.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente